Tribunal: TJBA
Processo: 8178613-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178613-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: DANIELA SILVEIRA MENDES

Advogado(s)
:
FRANCISCO DUARTE

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, reconhecendo a inexistência de débito, determinando a exclusão da negativação, a suspensão das cobranças e condenando ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se restou comprovada a existência e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora; (iii) saber se é devida e adequada a indenização por dano moral fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença e busca sua reforma.

4. Em relação ao mérito, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo à instituição financeira comprovar a existência do débito e a regularidade da inscrição.

5. A ré não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que as telas sistêmicas apresentadas não demonstram, de forma clara, a origem da dívida nem afastam os pagamentos realizados pela autora no contexto de reparcelamento.

6. Caracterizada a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral é presumido, dispensando prova específica.

7. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

8. Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da existência do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.012; 85, § 11; CDC, arts. 2º; 3º; 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.846.222, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8178613-48.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO C6 S.A.
e como apelada
DANIELA SILVEIRA MENDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator